Tribunal: TJSP
Processo: 1001103-75.2024.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Pretensão de manutenção do vínculo de dependência. Sentença de procedência. Inconformismo da ré – Não acolhimento. Contrato que prevê a exclusão do dependente quando este atingir a idade limite prevista na legislação previdenciária e da Receita Federal. Requerida que manteve o contrato por quase 6 anos após termo originalmente previsto.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Pretensão de manutenção do vínculo de dependência. Sentença de procedência. Inconformismo da ré – Não acolhimento. Contrato que prevê a exclusão do dependente quando este atingir a idade limite prevista na legislação previdenciária e da Receita Federal. Requerida que manteve o contrato por quase 6 anos após termo originalmente previsto. Suppressio. Caracterização. Comportamento contraditório da operadora que, na medida em que deixou de realizar a denúncia no momento oportuno, gerando justa expectativa dos autores de que o benefício se manteria por prazo indeterminado. Inadmissibilidade de adoção de comportamento contrário à confiança criada junto aos segurados, sob pena de contrariedade à boa-fé objetiva, na função de controle. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.